Tribunal: TJDFT
Processo: 0704671-56.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E PERDAS E DANOS. FALSIDADE DOCUMENTAL. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em analisar a validade dos documentos digitalizados apresentados na inicial pelo autor, pois a ré apelante nega sua autenticidade.
2. A ré afirma ter ocorrido fraude, pois as provas documentais foram produzidas pelo autor de forma unilateral, sendo que a prova exigida para a verificação da veracidade dos documentos e de sua assinatura é a realização de perícia grafotécnica. 2.1. No entanto, apesar de ter alegado que os documentos presentes na inicial eram ilegítimos, não apresentou nenhum outro elemento de prova capaz de afastar a veracidade dos documentos e não recolheu os honorários periciais, de modo que a realização da perícia restou prejudicada, deixando a ré de cumprir com seu encargo probatório, (art. 373, inciso II, do CPC). 2.2. Não se desincumbindo do seu ônus, se impõe a manutenção da sentença na íntegra.
3. Apelo conhecido e não provido.